Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISSQN – Exercícios de 2010 a 2015 - Serviços médicos – Desenquadramento do regime especial e autuação retroativa pelo não recolhimento do ISS no prazo regulamentar - Sociedade uniprofissional sob a forma de limitada que, por si, não obsta à concessão do benefício – Preenchimento dos demais requisitos para recolhimento na forma fixa – DL 406/68, art. 9 -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISSQN – Exercícios de 2010 a 2015 - Serviços médicos – Desenquadramento do regime especial e autuação retroativa pelo não recolhimento do ISS no prazo regulamentar - Sociedade uniprofissional sob a forma de limitada que, por si, não obsta à concessão do benefício – Preenchimento dos demais requisitos para recolhimento na forma fixa – DL 406/68, art. 9 - Aplicabilidade do tratamento diferenciado – Precedentes do STJ - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE-STF, Tema 810 e STJ Tema 905. Sentença reformada. Recurso provido.